Tribunal: TJDFT
Processo: 0710311-36.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 93 a 95, DO CP E 743 A 750, DO CPP. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso remetido de ofício pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, que concedeu reabilitação criminal ao condenado pelo crime previsto no artigo 129, § 3o, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por sentença transitada em julgado em 22/07/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido preenche os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95, do Código Penal e artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, correta a sentença que a concedeu a reabilitação ao requerente.
IV. DISPOSITIVO
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.